Tribunal: TCU
Processo: 041.577/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 814/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.577/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Ramalho Portela (XXX.500.542-XX); Hector Daniel da Silva Crusta (XXX.720.079-XX); Joaquim de Figueiredo Cortes Neto (XXX.971.917-XX); Julian Jaber Tontini (XXX.726.159-XX); Leonardo Bogoni Lessing (XXX.801.389-XX); Luiz Eduardo do Valle Silva (XXX.585.727-XX); Marcelo Yoshiaki Sato (XXX.385.928-XX); Mona Ali El Awar (XXX.786.636-XX); Peri Antonio Fraga da Conceição (XXX.294.290-XX); Vitor Tendeiro Fernandes Catellani (XXX.109.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.